Tribunal: TJDFT
Processo: 0742169-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC. REDE DE FRANQUIA PARA ACADEMIA. CONTRATO DE IMAGEM. NÃO VINCULAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para que surja a obrigação de reparação do dano, mister a demonstração da conduta e o nexo de causalidade entre aquele e o dano suportado pelo ofendido. Se, porém, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de reparação de danos não pode ser acolhido.

2. Não se pode imputar responsabilidade solidária ao réu apelado, em razão do contrato de licença de imagem celebrado, o que afasta a responsabilidade solidária no caso de desfazimento do negócio jurídico celebrado pelos autores com a primeira requerida, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

3. Apesar de acertada a fixação de honorários em favor da parte ré, não há de se falar em pagamento de custas pela parte autora.

4. Apelo parcialmente provido.